Tribunal: CARF
Processo: 17095.720687/2023-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720687/2023-99
ACÓRDÃO
2101-003.238 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES E PRODUTO ANINAL DE REPRODUÇÃO.
NÃO INCIDÊNCIA.
A partir de 18/04/2018, a receita obtida pelo produtor rural pessoa jurídica
em razão da comercialização de sementes e de produto animal destinado à
reprodução deixaram de integrar o campo de incidência das contribuições
previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITA
DECORRENTE
DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL. EXPORTAÇÃO. VENDA
COMERCIAL EXPORTADORA. IMUNIDADE. COMPROVAÇÃO.
Desde que devidamente comprovada, a receita auferida com a venda de
mercadorias à comercial exportadora será considerada receita decorrente
de exportação e, portanto, imune à incidência das contribuições sociais e
de intervenção no domínio econômico, nos termos do inciso I, § 2o do
artigo 149 da Constituição Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.238 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720687/2023-99
2
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
pela
empresa
BOM
JESUS
AGROPECUÁRIA LTDA e de Recurso de Ofício decorrente da decisão de primeira instância que
julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra Auto de Infração lavrado em
15/09/2023, para constituição de crédito tributário no valor original de R$ 27.875.150,20,
referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural
(códigos 4863 e 2158) no período de 01/2020 a 12/2020.
Segundo o Relatório Fiscal, a fiscalização constatou que a empresa teria deixado de
oferecer à tributação parte da receita bruta proveniente da comercialização de sua produção
rural. A autuação foi fundamentada no § 3o, incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.870/1994.
Em sede de impugnação, a contribuinte alegou, em síntese, que: (i) as receitas de
exportação direta (CFOP 7.127 e 7.504) não devem compor a base de cálculo das contribuições,
em razão da imunidade constitucional; (ii) as receitas provenientes da comercialização de
sementes e bovinos destinados à reprodução ou criação pecuária também não se sujeitam à
incidência das contribuições; e (iii) as receitas registradas com CFOP 5.922 (venda para entrega
futura) não deveriam ser tributadas no momento do faturamento, mas apenas no momento da
efetiva entrega dos produtos.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) julgou parcialmente procedente
a impugnação, reconhecendo a imunidade das receitas de exportação e a não incidência sobre a
comercialização de sementes e bovinos para reprodução, mas manteve a tributação sobre as
receitas registradas com CFOP 5.922.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXPORTAÇÃO DIRETA. IMUNIDADE.
Devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas,
os valores referentes às exportações, pois tais operações estão sujeitas à
imunidade estabelecida no artigo 149, § 2o, inciso I da Constituição Federal.
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.238 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720687/2023-99
3
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
JURÍDICA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES E PRODUTO ANINAL DE REPRODUÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA.
A partir de 18/04/2018, a receita obtida pelo produtor rural pessoa jurídica em
razão da comercialização de sementes e de produto animal destinado à
reprodução deixaram de integrar o campo de incidência das contribuições
previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMESSAS. RECEITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO
Simples alegação de que as vendas registradas em notas fiscais com CFOP 5922
não devem ser consideradas como receita, sem comprovar o registro das notas
fiscais de remessa não é suficiente para excluir essas receitas da base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera o argumento de que as receitas
registradas com CFOP 5.922 (venda para entrega futura) não devem ser incluídas na base de
cálculo das contribuições previdenciárias, pois representam apenas faturamento antecipado,
sendo que o fato gerador ocorre apenas no momento da efetiva entrega dos produtos.
Para comprovar seu argumento, a recorrente apresentou dois exemplos concretos:
1. Situação I: Emissão da NFe 34584 em 15/06/2020 utilizando o CFOP 5.922, com
entrega/transferência da posse do produto ocorrida através das NFes 34764 e
34765 em 16/09/2020, utilizando o CFOP 5.117.
2. Situação II: Emissão da NFe 49500 em 15/06/2020 utilizando o CFOP 5.922, com
entrega/transferência do produto ocorrida através da NFe 55614 em 19/09/2020,
utilizando o CFOP 5.101.
A recorrente cita como fundamento legal a Solução de Consulta DISIT/SRRF04 No
4050/2017, que estabelece que “na hipótese de adoção regular do regime de caixa pela pessoa
jurídica, as receitas decorrentes de vendas para entrega futura devem ser reconhecidas e
tributadas quando do seu efetivo recebimento”.
Já o Recurso de Ofício foi interposto em razão da decisão de primeira instância ter
excluído da base de cálculo do lançamento as receitas de exportação e as receitas de
comercialização de sementes e produto animal destinado à reprodução.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.238 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720687/2023-99
4
O Recurso Voluntário é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo de 30
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
O Recurso de Ofício, por sua vez, foi interposto com fundamento no art. 34, inciso I,
do Decreto no 70.235/1972, combinado com o § 2o do art. 1o da Portaria MF no 2/2023, em razão
do valor do crédito tributário exonerado na decisão recorrida, sendo, portanto, também
admissível.
2. Mérito
2.1. Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário questiona a inclusão na base de cálculo das contribuições
previdenciárias das receitas registradas com CFOP 5.922, no montante de R$ 446.950,00. A
decisão de primeira instância manteve a tributação sobre essas operações sob o fundamento de
que a empresa não comprovou adequadamente o registro das correspondentes notas fiscais de
remessa.
A recorrente sustenta que as operações com CFOP 5.922 constituem mero
faturamento antecipado, não configurando efetiva comercialização para fins de incidência das
contribuições previdenciárias. Para demonstrar sua tese, apresenta documentação específica de
duas situações concretas que totalizam os valores em discussão.
Registra-se que o acórdão de piso, não considerou as operações ora controvertidas
por não identificar notas fiscais com CFOP 5.118 que tenham o Sr. Alessio Martelli como
destinatário. Veja-se:
Com relação às NFes com CFOP 5.922 (Lançamento efetuado a título de simples
faturamento decorrente de venda para entrega futura), apesar de fazer sentido a
alegação apresentada pela Impugnante, no relatório de receitas tributadas
apresentado pela Impugnante, fl. 1091/1309, não há NFes com CFOP 5.118
(Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário por conta e
ordem do adquirente originário, em venda à ordem) que tenham o nome de
Alessio Martelli como destinatário. Sendo assim, não tem razão a Impugnante
pois não se identificou a tributação da nota de remessa com CFOP 5.118 que
tenham Alessio Martelli como destinatário.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente contestou o acórdão de piso, anexando
notas fiscais de saída com o CFOP 5.117 e o CFOP 5.101 tendo como destinatário o Sr. Alessio
Martelli, conforme as situações descritas abaixo:
2.1.1. Análise da Situação I - Operação de Revenda
A primeira situação demonstrada pela recorrente refere-se à NFe no 34584, emitida
em 15/06/2020 com CFOP 5.922 no valor de R$ 304.000,00, cuja execução foi materializada
através das NFes no 34764 e 34765, emitidas em 16/09/2020 com CFOP 5.117, totalizando R$
304.000,06, tendo como destinatário o Sr. Alessio Martelli.
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.238 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720687/2023-99
5
O CFOP 5.117 utilizado nas notas de remessa possui definição legal específica para
"venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega
futura", caracterizando formalmente que a operação não envolveu produção do estabelecimento,
mas sim comercialização de produtos adquiridos de terceiros.
A utilização do CFOP 5.117 constitui declaração inequívoca da empresa quanto à
natureza jurídica da operação. As contribuições previdenciárias previstas no artigo 25 da Lei no
8.870/1994 incidem exclusivamente sobre "a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção", não abrangendo operações de revenda de mercadorias adquiridas de terceiros.
O
CFOP
5.118
refere-se
especificamente
a
"venda
de
produção
do
estabelecimento", sendo tecnicamente inadequado para operações que a própria empresa
classificou como revenda de mercadoria de terceiros. A coerência da escrituração fiscal exige que
operações de revenda sejam documentadas através de códigos apropriados, sendo o CFOP 5.117 a
classificação correta para a hipótese demonstrada.
Portanto, a operação documentada com CFOP 5.117 não está sujeita às
contribuições previdenciárias por não caracterizar comercialização de produção rural própria,
independentemente da discussão sobre o momento da efetiva comercialização em relação ao
faturamento antecipado registrado com CFOP 5.922.
2.1.2. Análise da Situação II - Comercialização de Sementes
A segunda situação refere-se à NFe no 49500, emitida em 15/06/2020 com CFOP
5.922 no valor de R$ 142.950,00, executada através da NFe no 55614, emitida em 19/09/2020 com
CFOP 5.101, pelo mesmo valor de R$ 142.950,00, tendo como destinatário o Sr. Alessio Martelli.
A operação não está sujeita às contribuições previdenciárias pelos seguintes
fundamentos:
Primeiro, assim como na situação anterior, trata-se de faturamento antecipado
documentado pelo CFOP 5.922, que não configura efetiva comercialização. A comercialização
efetiva ocorreu apenas com a emissão da nota fiscal de remessa em setembro de 2020.
Segundo, e de forma mais determinante, a análise da descrição do produto revela
tratar-se de "SEM SOJA M7198IPRO S2 P65 BJ", ou seja, sementes de soja destinadas ao plantio.
As sementes estão expressamente excluídas da base de cálculo das contribuições previdenciárias
desde 18 de abril de 2018, conforme estabelecido no § 6o do art. 25 da Lei no 8.870/1994, que
dispõe: "Não integra a base de cálculo da contribuição [...] a produção rural destinada ao plantio
ou reflorestamento".
A documentação apresentada comprova de forma inequívoca que as operações
registradas com CFOP 5.922 constituíram exclusivamente faturamento antecipado. A manutenção
da tributação sobre essas receitas, diante da comprovação apresentada, implicaria na incidência
da contribuição previdenciária sobre operações que não configuram efetiva comercialização nos
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.238 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720687/2023-99
6
termos da Lei no 8.870/1994, ou sobre produto expressamente excluído da base de cálculo pela
legislação vigente.
2.2. Recurso de Ofício
O Recurso de Ofício versa sobre a exclusão, pela decisão de primeira instância, de
duas categorias de receitas da base de cálculo das contribuições previdenciárias: (i) receitas de
exportação direta; e (ii) receitas de comercialização de sementes e produto animal destinado à
reprodução.
Quanto às receitas de exportação, o art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal
estabelece expressamente que “as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico
não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação”.
Essa imunidade constitucional abrange tanto as exportações diretas quanto as
indiretas, conforme já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no
4.735/DF.
Portanto, as receitas registradas com CFOP 7.127 (Venda de produção do
estabelecimento sob o regime de drawback) e 7.504 (Exportação de mercadoria que foi objeto de
formação de lote de exportação) estão abrangidas pela imunidade constitucional e não devem
compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Quanto às receitas de comercialização de sementes e produto animal destinado à
reprodução, o § 6o do art. 25 da Lei no 8.870/1994, incluído pela Lei no 13.606/2018, estabelece
expressamente que:
§ 6o Não integra a base de cálculo da contribuição de que trata o caput deste
artigo a produção rural destinada ao plantio ou reflorestamento, nem o produto
animal destinado à reprodução ou criação pecuária ou granjeira e à utilização
como cobaia para fins de pesquisas científicas, quando vendido pelo próprio
produtor e por quem a utilize diretamente com essas finalidades e, no caso de
produto vegetal, por pessoa ou entidade registrada no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento que se dedique ao comércio de sementes e mudas no
País.
Essa disposição, vigente desde 18/04/2018, exclui expressamente da base de
cálculo das contribuições previdenciárias do produtor rural pessoa jurídica as receitas decorrentes
da comercialização de sementes e de produto animal destinado à reprodução.
Portanto, as receitas registradas nos CFOPs 5.101, 5.118, 6.101 e 6.118, quando
referentes à comercialização de sementes e produto animal destinado à reprodução, não devem
compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Diante do exposto, deve-se negar provimento ao Recurso de Ofício, mantendo a
decisão de primeira instância que excluiu da base de cálculo do lançamento as receitas de
exportação e as receitas de comercialização de sementes e produto animal destinado à
reprodução.
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.238 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720687/2023-99
7
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário e negar provimento
ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1421
DF CARF MF
Original